Tribunal: TJDFT
Processo: 0015106-89.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. LEI No 6.830/80. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. REQUISITO DE PROCEDIBILIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA MANTIDA. CONTRADIÇÃO INTERNA INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ SOLUCIONADA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
1. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão. Contudo, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato processual embargado.
2. Somente o vício interno, ou seja, aquele ocorrido no julgamento do recurso, pode ser questionado pela estreita via dos aclaratórios.
3. Por força do disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, a matéria ventilada nos autos será considerada prequestionada, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existentes um dos vícios que justificam a oposição do recurso integrativo.
4. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.